Tribunal: TJSP
Processo: 1056540-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Substituição do Produto
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – Autora que adquiriu um veículo novo junto a concessionária requerida, contanto de pronto vários problemas mecânicos, inclusive, dentro da garantia, entretanto, não houve solução dos problemas - Sentença de procedência - Apelação da requerida, requerendo o afastamento da condenação no pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – Autora que adquiriu um veículo novo junto a concessionária requerida, contanto de pronto vários problemas mecânicos, inclusive, dentro da garantia, entretanto, não houve solução dos problemas - Sentença de procedência - Apelação da requerida, requerendo o afastamento da condenação no pagamento de indenização por danos morais e materiais - Caracterizado a relação de consumo entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova – Inteligência dos artigos 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Indenização por danos materiais bem reconhecida e corretamente arbitrada em R$ 10.000,00, sendo que tais defeitos, tornaram o veículo impróprio e inadequado à sua finalidade, nos termos dos artigos 441 e 442 do Código Civil - Reconhecido o dano moral, nos termos do artigo 927, do Código Civil - O quantum fixado em R$ 10.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade - Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.